Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000 AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão Id. 17985008, pelos fundamentos já expostos. Como já ressaltado, o afastamento da coisa julgada é medida excepcional. Assim, os pressupostos da ação devem ser provados ab initio e de forma indene de dúvidas. Na espécie, o Acórdão transitou em julgado em 20.8.2015 e a presente ação rescisória só foi ajuizada em 23.6.2020, depois de transcorridos aproximadamente 5 (cinco) anos. A r. decisão foi expressa ao afirmar que, “sem adentrar no conteúdo dos artigos 525, § 15 e 535, § 8°, do CPC, (...) sua eficácia é restrita às decisões transitadas em julgado após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, conforme se depreende do art. 1.057 do CPC”. No mais, os artigos citados, no tocante ao termo inicial de eficácia, não padece de inconstitucionalidade, uma vez que assegura o princípio da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais cobertas pelo manto da coisa julgada, a qual somente pode ser afastada nas hipóteses restritas previstas na legislação. Logo, deve ser mantida a r. decisão que declarou a decadência do direito rescisório. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora